Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-85.2021.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007383-85.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCRENCIA RO NHARIO TSERENHIBRU - CPF: 688.805.611-20 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.

INCIDÊNCIA DO CDC.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

PRESTAÇÃO CONTINUADA.

MARCO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA DO EMPRÉSTIMO.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

AFASTADA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FE.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, e no caso prazo prescricional é de 5 anos.

Tratando-se de prestação continuada, o marco inicial do prazo prescricional é a última parcela do empréstimo.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte foi intimada para manifestar sobre a prescrição e manteve-se inerte.

Carece de interesse recursal quanto ao pedido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007383-85.2021.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: LUCRÉCIA RO NHARIA TSERENHIBRU

APELADO: BANCO BRADESCO

S.A.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCRÉCIA RO NHARIA TSERENHIBRU,
contra a sentença proferida pela Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, que reconheceu prescrição com relação ao Contrato n. 510502318, e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termo do art. 487, II, do CPC, e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em razão dos indícios da prática de advocacia predatória e captação indevida de clientes pelo causídico OSVALDO NOGUEIRA LOPES – OAB/MS n.7.022, OFICIE-SE a OAB-MT e o Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

(Id. 122477540)

O apelante afirma que não pode ser reconhecida a prescrição, uma vez que teve conhecimento da prática do ato ilícito somente quando buscou informações junto ao INSS e em seguida ajuizou a ação em busca do seu direito.

Alega que

não há que se falar em prescrição quinquenal quando o objeto da presente demanda é a declaração de nulidade contratual, cumulativamente com a restituição de valores pagos indevidamente e danos morais, devendo ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos.

Assevera que houve violação ao Princípio da Ampla Defesa e do Constraditório, em razão da decisão surpresa. Prequestiona a matéria.

Elucida por meio do presente Recurso de Apelação, que a presente ação não se trata de ação temerária, pois como disse e demonstrado, litigamos por uma tese jurídica com total amparo jurídico, a qual prevê que o prazo prescricional apenas se inicia do momento em que a vítima como é o caso da parte aqui recorrente toma ciência do fato, como posto, cuja ciência apenas ocorreu quando emitiu a procuração a esses patronos, portanto não operou-se a pretensa prescrição, assim como, não há o que se falar em ações temerárias ou predatórias.

Ao final, requer o provimento do recurso, para desconstituir a sentença, e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para processamento dos autos.

Alternativamente, seja afastada a condenação por litigância de má-fé. (Id. 122477542)

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 122477546)

O parecer da Dra. Eliana Cícero da Sá Maranhão Ayres, Procuradora de Justiça, é pelo provimento do recurso. (Id. 130237160)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Ressai dos autos que a apelante ajuizou a presente demanda após constatar a ocorrência de descontos em sua aposentadoria, referente a um empréstimo que não teria sido contratado por ela. Foram descontadas 36 (trinta e seis)

parcelas no valor de R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos), cujo início foi em 09/2005 e a última parcela foi descontada em 08/2009, pois o contrato foi encerrado (Id. 94690996-Pág.1)

Ao analisar a petição inicial e documentos que a instruíram, o Juiz intimou a autora para manifestar sobre a prescrição, porém ela deixou transcorrer
in albis.

Após a contestação o Juiz reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.

Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do recurso.

Das provas existentes, evidencia-se que os descontos no benefício previdenciário da apelante, referente ao contrato
n°510502318 — início em 08/2006, no valor de R$305,00, a ser quitado em 36 parcelas de R$14,40 — tiveram início em 08/2006 e a última parcela foi descontada em 07/2009, quando foi encerrado. (Id. 122477531)

Inequivocamente, a relação mantida entre os litigantes, é consumerista, e nos termos da Súmula n.º 297 do STJ, que determina a aplicação do CDC em face das instituições financeiras. Assim, o prazo prescricional regula-se por essa norma, a qual prevê que a prescrição ocorre em 05 (cinco) anos.

Nesses termos, a se considerar que os empréstimos eram descontados diretamente do benefício previdenciário da apelante, o conhecimento desses descontos é notório, de modo que não se pode alegar que somente houve ciência da relação jurídica após decorrido mais de uma década. Isso porque, a contratação iniciou em 2006 e findou em 07/2009, já a ação fora proposta somente no ano de 2021.

Portanto, a prescrição é patente, visto que o termo inicial tem como marco o pagamento da última parcela do contrato, que ocorreu em julho de 2009.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado da incidência da prescrição nesses casos, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. [...]

2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da ‘actio nata’ - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. [...]”
(STJ, AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. [...]

2. Ademais, "O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela" (AgInt no AREsp 1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

3. Agravo Interno não provido.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1492975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

No mesmo sentido se manifesta esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO– AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).”
(TJMT, AP. 1000048-60.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE de 31/08/2020)

No que tange ao alegado cerceamento de defesa em razão da decisão surpresa, não merece acolhimento, uma vez que a apelante foi intimada para manifestar sobre a prescrição, porém deixou transcorrer
in albis.

Sendo assim, não houve o cerceamento de defesa.

Quanto ao pedido alternativo para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, carece de interesse recursal neste ponto, isto porque a apelante e nem o causídico foram condenados.

A respeito da irresignação quanto a determinação de oficiar a

OAB-MT e o Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis, esclarece que tal providência não traz prejuízo algum para as partes, uma vez que trata-se de providência administrativa e que se não constatada qualquer prática ilegal ou temerária, não acarretará

sanção ou prejuízo ao causídico ou a parte autora.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O
DESPROVEJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022